Tribunal: TJMT
Processo: 0003134-78.2018.8.11.0048
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003134-78.2018.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ARMANDO DE JESUS CORREA - CPF: 160.770.168-53 (APELADO), DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - CPF: 022.633.931-96 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - CPF: 622.127.611-04 (ADVOGADO), JOAO BATISTA SULZBACHER - CPF: 389.645.702-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

APELADO(S):

ARMANDO DE JESUS CORREA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO (
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL)
– PROCEDENCIA – RECONHECIDA OCORRÊNCIA DE VÍCIO DE VONTADE (ERRO) –

NULIDADE DA SENTENÇA POR CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE ALUSÃO A EVIDÊNCIAS MÍNIMAS
DO VÍCIO DE VONTADE ALEGADA OU DA MÁ FORMAÇÃO DA RELAÇÃO NEGOCIAL, DA ESTIPULAÇÃO UNILATERAL DO VALOR DO BEM E DO SUPOSTO DESVIO DE FINALIDADE – CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO RECONHECIDA
- VIOLAÇÃO AO ART.489, §1o, INCISOS I, II E IV, DO CPC/15
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTRARIEDADE À ORIENTAÇÃO ANTERIOR DO COLEGIADO ACERCA DA INDISPENSABILIDADE DA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A RETOMADA DA FASE INSTRUTÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Na hipótese dos autos, além de referir-se ao texto legal e à doutrina acerca das invalidades negociais por vício de assentimento, o julgador singular se limitou a afirmar de forma totalmente vaga que
os documentos juntados aos autos demonstrariam que o autor apelado não participou do ato da negociação, ou nomeado procurador para tal, de modo a evidenciar um ato jurídico nulo apto ao reconhecimento da procedência da demanda, em total ofensa aos inciso
s I, II e IV do §1o do art. 489 do CPC/15.

Consoante já decidido em julgamento anterior de Agravo de Instrumento, à míngua de evidências, ainda que indiciárias, da probabilidade/plausibilidade dos argumentos relativos aos supostos
vício de vontade, má formação da relação negocial, estipulação unilateral do valor do bem e pretenso desvio de finalidade da avença, decretou a indispensabilidade de uma instrução probatória vertical e profunda dos autos, descabido o julgamento antecipado da lide, sendo necessária a nulidade da sentença por carência de fundamentação, com o retorno dos autos para regular instrução processual.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT

APELADO(S):

ARMANDO DE JESUS CORREA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

contra a sentença proferida na
Ação Declaratória de nulidade de negócio jurídico
no 3134-78.2018.811.0048 (Cód. 48561) movida por
ARMANDO DE JESUS CORREA
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para
reconhecer o vício de vontade/consentimento por ocasião da pactuação e, por consequência, declarar a nulidade do contrato de crédito bancário de n. B70230239-0, devendo a parte autora proceder à devolução de eventuais valores repassados para o mesmo, devidamente corrigidos, bem como condenou a

requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, e ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Suscita a parte recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por falta de fundamentação, em completa violação ao inciso IX do art.93 da CF/88 e inciso II do art.489 do CPC/15, vez que, conquanto o juiz prolator tenha concluído que
“a parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a Instruem”
, de modo que
“a procedência da presente ação é medida que se impõe”
, não teria indicado concretamente (i) qual prova foi produzida nesse sentido; (ii) quais documentos dão conta da existência do alegado vício de consentimento; e (iii) de onde tirou a
ideia de que o apelado não participou do negócio, mesmo tendo este assinado o contrato de próprio punho.

Alega, nesse sentido, que a sentença desconsiderou a afirmação do autor no sentido de que teve sim a intenção de realizar o empréstimo, muito embora tivesse colocado em discussão a legitimidade da oferta da garantia real.

Reafirma que houve a inversão do ônus da prova, permanecendo com o autor apelante o encargo de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, do que não

se desincumbiu vez que, além de não ter havido instrução processual, os documentos anexados à inicial – que se resumem aos documentos pessoais do requerente, as cédulas bancárias questionadas, à matrícula do imóvel dado em garantia fiduciária, à notificação constitutiva da mora e guia de ITBI – são absolutamente incapazes de demonstrar o vício de consentimento arguido.

Ressalta que, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1005587-42.2019.8.11.0000 interposto contra a decisão inicial de piso que havia determinado a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia, este colegiado concluiu não haver provas, nem mesmos indiciárias a emprestar probabilidade/plausibilidade dos argumentos relativos aos
supostos
vício de vontade, má formação da relação negocial, estipulação unilateral do valor do bem e suposto desvio de finalidade da avença, sendo certo que desde aquela data não foram produzidas quaisquer provas a amparar a tese autoral.

Com tais argumentos, pugna pela declaração da nulidade da sentença com a devolução dos autos origem, a fim de que seja proferido novo julgamento.

No mérito, reforça o argumento de que não há nos autos nenhuma prova do vício de consentimento por erro, não tendo o autor indicado onde tal erro teria ocorrido especificamente, se em relação à manifestação da vontade, se em relação à espécie da garantia, ou se quanto à estipulação do preço, não tendo também a sentença indicado em qual desses pontos o vício teria se operado.

Regista que o próprio apelado reconheceu no
item 29
de sua inicial e confessado a intenção de celebrar o negócio, tendo suscitado que o vício teria se dado apenas quanto à falsa noção da realidade no que tange ao preço da avaliação do bem.

Anota que o autor sempre negociou com a cooperativa ré, inclusive com o aval de seus familiares, não havendo motivos para que a apelante o induzisse em erro na celebração apenas nesse último contrato, ora em discussão.

Defende que o autor teve pleno acesso a todos os termos do contrato celebrado entre as partes, inclusive quanto à avaliação, em atendimento ao que dispõe o art.24, inciso VI, da Lei n.9.514/97.

Aponta que apesar de questionar que o preço da avaliação no contrato (R$1.198.574,50), sob o fundamento de que a Prefeitura local avaliou o bem dado em garantia no importe de R$
3.551.284,05, o autor
escondeu do juízo
a quo
que, no ano de 2015 – ou seja, menos de dois anos antes de o imóvel ter sido avaliado pela credora fiduciária–, a área em comento foi por ele adquirida pelo valor de R$350.000,00, conforme devidamente registrado na matrícula do imóvel, o que afasta a sua alegação de que padece de uma falsa noção da realidade
no que tange ao preço real do bem.

Argumenta que, ademais, embora inicialmente avaliado por preço menor, conforme constou no Edital de Convocação, no dia do leilão o imóvel foi levado à venda com valor de avaliação no importe de
R$
3.551.284,05, não subsistindo, portanto, qualquer prejuízo para o autor.

Arrimada em tais arguições, pleiteia a cooperativa ré, no mérito recursal, pela reforma da sentença a fim de que a ação seja julgada improcedente.

Contrarrazões nos IDs. ns. 101079012 - Pág. 1 a 101079015 - Pág. 2, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai da inicial do feito originário, o filho do autor
Rubens da Silva Correa
(já falecido), teria articulado junto à cooperativa requerida, ora apelante, a celebração da
Cédula de Crédito Bancário
n. B70230239-0 (ID. n. 101078490 - Pág. 3 a 101078493 - Pág. 2), e o induziu a ir até a agência desta última, para assinar o título, sem dar-lhe detalhes do negócio celebrado, especialmente no que tange à alienação fiduciária, constituída sobre a propriedade rural denominada
Fazenda Sete Quedas
, objeto da matrícula no 715 do Cartório de Registro de Imóveis de Juscimeira.

Referida garantia teria sido constituída em função da concessão de um crédito de R$745.900,54, a ser pago em 5 (cinco) parcelas anuais de R$278.465,90 cada, com o vencimento da primeira para 10.05.2018 e, da última, para 10.05.2022.

O autor apelado afirmou também que
somente aceitou a assinar a referida Cédula, inclusive sem lê-la, porque estaria atendendo a pedido do seu falecido filho.

Ainda segundo narra a exordial, o contrato celebrado não possuiria equilíbrio e isso se daria pelo fato de deficiência na captação de sua vontade já que nunca imaginou que poderia ser expropriado de seu imóvel

Argumentou que, melhor verificando as cláusulas do contrato, a família percebeu que o autor apelado teria sido induzido a realizar um negócio sem ter consciência do seu real teor, sobretudo quanto ao valor atribuído à fazenda dada em garantia não condiz com a realidade.

Em decorrência disso, a família não lhe teria deixado efetuar qualquer pagamento enquanto não resolvida a questão da “errônea” avaliação (subavaliação), o que desencadeou no início do procedimento extrajudicial de execução do contrato.

O autor recorrido ainda asseverou que nesse procedimento extrajudicial teria sido descoberta astronômica diferença entre a avaliação realizada para a celebração do contrato, com aquela realizada pelo poder público, para fins de recolhimento do ITBI, o que, no seu entender, acarretaria nítido vício de vontade, pois jamais daria em garantia fiduciária sua propriedade por valor inferior ao que ela efetivamente vale, tendo sido levado a assinar a Cédula de Crédito Bancário sob o efeito de “reserva mental”.

Assim,
invocando a sua senilidade e a possível existência de irregularidades na formação do negócio, tais como, vício de vontade, má formação da relação negocial – haja vista a inobservância de reserva de meação – estipulação de preço unilateral e utilização de instituto nocivo ao consumidor sem prestar-lhe as devidas e correlatas informações, o autor/apelado ajuizou a presente
Ação Declaratória de Nulidade
, objetivando o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico realizado entre as partes por meio da Cédula de Crédito Bancário n. B70230239-0.

Recebida a inicial, o juízo singular deferiu a tutela antecipatória pretendida para determinar a suspensão do procedimento de cobrança extrajudicial e, ainda, o recolhimento das custas ao final. Citada, além de ofertar a contestação de IDs. ns. 101078963 - Pág. 1 a 101078967 - Pág. 2, a cooperativa ré, ora apelante, interpôs o Agravo de Instrumento n.
1005587-42.2019.8.11.0000, o qual foi parcialmente provido pela Segunda Câmara de Direito Privado, à unanimidade, para:

(i) revogar o deferimento do recolhimento das custas iniciais apenas ao final do processo, determinando que o apelado recolha as respectivas custas no prazo de 30 (trinta) dias sob pena de cancelamento da distribuição; assim como,

(ii) revogar a liminar que havia determinado a suspensão do procedimento cartorário de cobrança extrajudicial, mantendo, porém, a ordem de anotação da existência do feito originário às margens da matrícula do imóvel.

Na ocasião, o colegiado concluiu que,
“
à míngua de evidências, ainda que indiciárias, da probabilidade/plausibilidade dos argumentos relativos aos supostos
vício de vontade, má formação da relação negocial, estipulação unilateral do valor do bem e pretenso desvio de finalidade da avença, descabido o deferimento da tutela de evidência para a suspensão do
procedimento cartorário de cobrança extrajudicial
de débito fiduciário oriundo de Cédula de Crédito Bancário.”
(ID. n. 101079480 - Pág. 5)

Mais que isso, naquela oportunidade, ficou decidido que,
“
no que tange à arguição de vício de vontade por ocasião da assinatura da cédula bancária, não há dúvida de que para que o alegado vício seja reconhecido,
é de mister uma instrução probatória vertical e profunda
.”
(ID. n. 101079481 - Pág. 5 – gr. n.)

Após a oferta da tréplica (ID. n. 101079495), foi prolatada a decisão de ID. n. 101079497 que, sem fixar os pontos controvertidos, ou definir sobre qual das partes recairia o ônus da prova, tal como lhe impunha o inciso III do art.357 do CPC/15, o julgador singular se limitou a determinar a intimação das partes para indicar as provas que pretendiam produzir.

Em atendimento a tal determinação, a parte autora pugnou pela produção de prova oral (ID. n. 101079499 - Pág. 2) ao passo que a requerida, ora apelante, pugnou pelo julgamento antecipado da lide.

Entendendo desnecessária a instrução processual, o julgador singular proferiu desde logo a sentença de procedência para reconhecer o suposto vício de consentimento, com a declaração da nulidade do contrato havido entre as partes, determinando, porém, que a parte autora devolvesse à cooperativa requerida o capital que lhe fora emprestado por força do citado ajuste.

Contra tal veredicto se voltou a cooperativa ré pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Em análise da sentença recorrida, constata-se que a decisão carece totalmente de fundamentação mínima a garantir ao recorrente a possibilidade de impugnação na via recursal, havendo, pois, de ser acolhida a prejudicial de nulidade do julgado, não apenas por isso, mas pela necessidade de dilação probatória.

Neste particular, estabelecem os incisos I, II e IV do §1o do art489 do CPC/15,
“não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que”
(§1o)
“se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida”
(inciso I),
“empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso”
(inciso II) e que
“não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(inciso IV).

Ora, conforme lecionam M
ARINONI
, A
RENHART
e M
ITIDIERO
,
“se determinada decisão apresenta fundamentação que serve para justificar qualquer decisão, é porque essa decisão não particulariza o caso concreto. A existência de respostas padronizadas que servem indistintamente para qualquer caso justamente pela ausência de referências às particularidades do caso demonstra a inexistência de consideração judicial pela demanda proposta pela parte. Com fundamentação padrão, desligada de qualquer aspecto da causa, a parte não é ouvida, porque o seu caso não é considerado.”
(
in

NOVO CURSO DE PROCESSO CIVIL
. Vol. 2, São Paulo: Editora RT, 2015, pp. 444/455)

Na hipótese dos autos, além de referir-se ao texto legal e à doutrina acerca das invalidades negociais por vício de assentimento, o julgador singular se limitou a afirmar de forma totalmente vaga que
os documentos juntados aos autos demonstrariam que o autor apelado não participou do ato da negociação, ou nomeado procurador para tal, de modo a evidenciar um ato jurídico nulo, e que este teria se desincumbido do seu ônus probatório necessário ao reconhecimento da procedência da demanda. Vejamos:

“[...]

Da análise dos autos, dos documentos juntados, depreende-se que razão assiste à autora, uma vez que o mesmo não participou do ato da negociação, nem nomeou procurador para tal, configurando, dessa forma, uma declaração não verdadeira, considerada ato jurídico nulo.

Cumpre destacar que o negócio jurídico é válido quando presentes os requisitos enunciados no artigo 104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei, mas é possível a rescisão do negócio quando ocorre alguma das hipóteses elencadas no artigo 171 do mesmo diploma legal; incapacidade relativa do agente (I); vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores (II).

Ensina SERPA LOPES:

‘Então temos duas classes de vícios: a primeira, a dos que aderem à vontade, penetrando-a sob a forma de motivos, nos casos em que se força a deliberação, produzindo uma divergência entre a vontade manifestada e a vontade real, ou ainda quando não permite a formação desta. Nesta primeira classe, figuram o erro, dolo, e a coação. Na segunda, encontram-se a simulação e a fraude contra credores, onde não há uma contaminação puramente psíquica, e que não produzem uma desarmonia entre o que se passa no recesso da alma, e o que exterioriza em palavras ou atos; são defeitos sociais que atacam a vontade e a tornam juridicamente inoperante’. (Curso de Direito Civil, vol. I, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 6a edição, p. 247)

Ressalte-se que a lei civil elenca como vícios de consentimento tanto a coação, o erro, quanto o dolo. Este último, o dolo, se configura quando o agente é induzido, mediante manobras ardilosas, a celebrar um negócio jurídico que, em condição normal, jamais celebraria; o erro, por sua vez, se caracteriza quando o contratante emite uma declaração de vontade resultante de uma falsa noção sobre as circunstâncias do negócio, seja sobre a pessoa, o objeto ou o próprio negócio que se pratica.

Porém, tais vícios devem ser comprovados, não bastando para fins de decretação de nulidade do negócio jurídico a mera alegação de que o negócio padece de tais defeitos.

Nesse sentido os julgados abaixo:

‘APELAÇÃO CÍVEL. (...). INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONSISTENTES SOBRE CIRCUNSTÂNCIAS DE COAÇÃO OU DE DIMINUIÇÃO PSICOLÓGICA CAPAZES DE TISNAR A MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DA APELANTE. IDADE AVANÇADA DA CONTRATANTE QUE NÃO É SUFICIENTE PARA A ANULAÇÃO DO TRATO. NÃO EVIDENCIADA QUALQUER PRÁTICA VIOLADORA DAS NORMAS PROTETIVAS DO CONSUMIDOR. AUTORA QUE NÃO COMPROVOU MINIMAMENTE O DIREITO RECLAMADO, NA FORMA EXIGIDA PELO ART. 333, I, DO CPC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ART. 557, DO CPC. 0011047-12.2013.8.19.0001 - APELACAO DES. SANDRA CARDINALI - Julgamento: 27/08/2015 - VIGESIMA SEXTA CAMARA CIVEL CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. (...).2. Inicialmente, não há que se falar em nulidade do título extrajudicial que embasa a execução, porquanto não há prova nos autos acerca da alegada coação sofrida pelos embargantes, sendo que a questão relativa ao indeferimento da prova pericial contábil já está preclusa.3(...)’ 0107081- 64.2004.8.19.0001 - APELACAO DES. BENEDICTO ABICAIR - Julgamento: 04/08/2010 - SEXTA CAMARA CIVEL

A parte autora desincumbiu-se do ônus da prova, nos exatos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, o que é possível afirmar à vista das alegações iniciais e documentos que a instruem. Assim, a procedência dos pedidos da presente ação é medida que se impõe.”
(ID. n. – gr. n.)

Nada mais genérico.

Não houve por parte do juiz sentenciante qualquer referência específica ao caso concreto. Nenhuma menção a qualquer fato, qualquer prova, evidência e ou presunção a indicar, ainda que superficialmente, a plausibilidade dos argumentos do apelado quanto
às arguições de vício de vontade, ou de má formação da relação negocial, e de estipulação unilateral de preço do bem dado em garantia fiduciária do negócio havido entre as partes.

Isso por si só já bastaria para evidenciar a insubsistência sentença.

Mas há evidências ainda maiores a exigir sua desconstituição, com o consequente retorno dos autos à origem para a regular instrução probante.

Afinal, como já salientado por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1005587-42.2019.8.11.0000, em relação
ao alegado vício de vontade, o colegiado concluiu não haver dúvida de que, para que o alegado vício seja reconhecido, é de mister uma instrução probatória
vertical
e
profunda
.

Não basta ao devedor fiduciante dizer que não podia imaginar que poderia perder o bem dado em garantia fiduciária do débito caso ficasse inadimplente, ou que o assinou o contrato sob o efeito de “reserva mental”, tendo em vista que a consumação da propriedade resolúvel desse bem em caso de inadimplemento se opera
ope legis
.

Note-se, que ao proferir a sentença ora impugnada, o
magistrado singular ignorou por completo a conclusão colegiada acerca da indispensabilidade da ampliação da instrução probatória
.

Diante disso, e sem maiores delongas, de se concluir pela nulidade da sentença por ausência de fundamentação plausível, com clara violação aos
estabelecem os incisos I, II e IV do §1o do art.489 do CPC/15, bem como pela indispensabilidade da dilação probatória, tal como reconhecido por esta Corte, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento n.
1005587-42.2019.8.11.0000.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente recurso para reconhecer a nulidade da sentença, por flagrante carência de fundamentação, bem como pela necessidade de dilação probatória, determinando-se a devolução dos autos à origem para a retomada da fase instrutória.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021